Tribunal: STJ
Processo: 0076882-11.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223699 - PR(2025/0357145-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MANOEL DE LIMA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JUBER INOMOTO - PR063196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA (DUAS
VEZES) EM COAUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva
decretada em desfavor do agravante, denunciado pela prática, em tese, dos crimes
de tortura e homicídio qualificado, nos termos dos arts. 1o, inciso I, alínea "a", e §
3o, da Lei n.
e
§2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
9.455/1997, art. 121,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão
preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e se é possível a sua
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo admissível apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da
instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme o
do Código de
art. 312
Processo Penal.
4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas de
materialidade e indícios de autoria da prática criminosa, não sendo o habeas corpus
o meio processual adequado para o enfrentamento de alegações relativas à suposta
fragilidade do conjunto probatório.
5. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública,
considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta das condutas, em
tese, praticadas pelo paciente, denunciado pelo delito de tortura e homicídio
cometido com requintes de crueldade.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (AgRg noHC n.
relator Ministro Reynaldo
965.960/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025
10/3/2025)
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54533178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b82d3170-30c0-48d6-872a-ab94c9490ef2

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b82d3170-30c0-48d6-872a-ab94c9490ef2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223699 - PR(2025/0357145-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MANOEL DE LIMA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JUBER INOMOTO - PR063196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA (DUAS
VEZES) EM COAUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva
decretada em desfavor do agravante, denunciado pela prática, em tese, dos crimes
de tortura e homicídio qualificado, nos termos dos arts. 1o, inciso I, alínea "a", e §
3o, da Lei n.
e
§2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
9.455/1997, art. 121,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão
preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e se é possível a sua
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo admissível apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da
instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme o
do Código de
art. 312
Processo Penal.
4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas de
materialidade e indícios de autoria da prática criminosa, não sendo o habeas corpus
o meio processual adequado para o enfrentamento de alegações relativas à suposta
fragilidade do conjunto probatório.
5. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública,
considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta das condutas, em
tese, praticadas pelo paciente, denunciado pelo delito de tortura e homicídio
cometido com requintes de crueldade.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA54068268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 119514f5-11a2-4a3f-b3d8-3599c386e905

7. Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (AgRg noHC n.
relator Ministro Reynaldo
965.960/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025
10/3/2025)
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fl.
131 (e-STJ):

"Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por
ALEXANDRE MANOEL DE LIMA GONCALVES contra acórdão do
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no HC n. 076882-
11.2025.8.16.0000.
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela
prática, em tese, dos delitos de tortura e homicídio qualificado, na forma dos arts.
1o, inc. I, a, e 3o, da
e 121, 2o, incisos I, III e IV, do CP.
Lei n. 9.455/1997
Neste recurso em , a defesa sustenta que o recorrente está submetido a habeas
corpus constrangimento ilegal, sob o argumento, em suma, de ausência dos
requisitos previstos no
do CPP para a manutenção da prisão preventiva,
art. 312
imposta com base na gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi denunciado,
fragilidade dos indícios de materialidade e autoria dos delitos pelos quais foi preso e
denunciado. Invoca os predicados pessoais favoráveis do acusado para demonstrar a
suficiência e adequação de outras medidas alternativas ao cárcere, colacionando
diversos precedentes que supostamente militam em favor da tese defensiva.
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para que seja
revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas
alternativas ao cárcere, na forma do art. 319 do CPP.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 96-100).
As informações foram prestadas (fls. 103-106 e 112-122).
O Ministério Público, às fls. 124-128, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso."

A decisão de fls. 131-133 (e-STJ) negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante reitera os argumentos acerca
da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, com base na gravidade
em abstrato do crime e da ausência de indícios suficientes de autoria, bem como reitera, ainda,
os predicados favoráveis do paciente, tudo a indicar a suficiência das medidas cautelares
diversas da prisão (e-STJ fls. 138-155).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 131-133):

"A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
Documento eletrônico VDA54068268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 119514f5-11a2-4a3f-b3d8-3599c386e905

ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
Colhe-se do decreto prisional os seguintes fundamentos (fls. 5-9 do apenso n. 3):
Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado, tem-se que, para a
concessão desta medida cautelar, especialmente em se tratando de privação de
um dos maiores direitos do ser humano, é mister que se faça presente a
incontrastável necessidade, consubstanciada no “fumus comissi delicti”
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e no
“periculum in libertatis” (como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal que determinem a imprescindibilidade da constrição à
liberdade de locomoção). E, analisando o contido nos presentes autos, até o
momento, verifica-se a necessidade do decreto.
A materialidade dos crimes imputados aos requeridos está evidenciada
pelos elementos de prova colhidos até o momento, notadamente pelo boletim
de ocorrência, relatório de atendimento de local de morte, prontuário médico
da vítima Alexia, laudo de lesões corporais da vítima Sidnei, laudo pericial
que atesta as graves agressões sofridas por Adalberto Gonçalves dos Santos e
o laudo necroscópico que confirma a morte da vítima Adalberto.
Quanto à autoria, os depoimentos colhidos e outros elementos constantes
nos autos apontam os investigados como responsáveis pelos atos violentos
que resultaram na morte da vítima Adalberto e pela tortura das vítimas Sidnei
e Alexia.
[...].
Desta forma, a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas e as
evidências materiais indicam claramente a participação dos requeridos nos
delitos, tornando evidente a necessidade de sua segregação cautelar.
Conforme do CPP, dentro das hipóteses que justificam a prisão art. 312
preventiva, ‘in casu’ encontra-se configurada a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal.
Com efeito, entendo configurada a necessidade de segregação cautelar, em
virtude da natureza e da gravidade dos crimes praticados.
A gravidade concreta dos delitos imputados aos requeridos, especialmente
a prática de tortura e homicídio com requintes de crueldade, demonstra a
periculosidade dos agentes. A violência empregada nos crimes denota
desprezo pela vida humana, configurando ameaça real à ordem pública. Nesse
sentido, a prisão preventiva se revela indispensável para evitar a reiteração de
condutas criminosas de extrema gravidade e garantir a segurança da sociedade.
Neste sentido, inclusive já decidiu o STJ: "A necessidade de garantia da
ordem pública justifica-se diante da gravidade concreta da conduta imputada
ao réu, caracterizada pelo modus operandi e pela extrema violência utilizada,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, conforme histórico criminal. O
fundamento é suficiente para a decretação da prisão preventiva." (HC
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em D Je
462.150/PR,
18/12/2018, 01/02/2019)
Considerando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública, bem como à
instrução criminal, as medidas alternativas não seriam suficientes para evitar a
reiteração criminosa ou para proteger as testemunhas e o regular andamento
do processo, notadamente considerando o fato de que após o crime os réus
empreenderam fuga, um dos suspeitos não foi identificado, e a vítima e
testemunha Alexia alterou seu endereço com medo do que lhe poderia
acontecer.
Consta, ainda, que um dos indivíduos que cometeu, em tese, o crime,
estaria usando tornozeleira eletrônica, o que reforça a necessidade da
segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva.
Logo, entendo configurada a necessidade de segregação cautelar do
investigado, tanto para garantia da ordem pública quanto para a conveniência
da instrução criminal, pois tudo leva a crer que os indiciados, soltos, voltem a
praticar ilícitos criminais, podendo empreender fuga e intimidar testemunhas,
Documento eletrônico VDA54068268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 119514f5-11a2-4a3f-b3d8-3599c386e905

de modo que necessário se faz resguardar a sociedade da reiteração de crimes,
não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Por fim, vê-se que os investigados, praticaram, em tese, crimes cujas penas
máximas ultrapassam 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade,
restando, portanto, preenchido o requisito disposto no inciso I, do artigo 313,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE
MANOEL DE GONÇALVES, DIOGO DANTAS DE SOUZA, TIAGO DE
LIMA, e a prisão domiciliar de KETHELLYN MARTINS FRANCISCO e
SANDRA FERREIRA, com fulcro no
do CPP.
art. 312,
De início, é oportuno destacar que o não se revela como meio habeas corpus
processual adequado para o enfrentamento de alegações relativas à suposta
fragilidade do conjunto probatório ou autoria. Isso porque tal análise demanda
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a natureza célere e restrita do writ constitucional.
Igualmente, como já adiantado no exame da liminar, integra a decisão de prisão
cautelar fundamentação que deve ser considerada idônea, haja vista a periculosidade
do recorrente, evidenciada na gravidade concreta da conduta (tortura de diversas
vítimas e homicídio de outra com requintes de extrema crueldade e violência real), o
que constitui base empírica idônea para a privação cautelar da liberdade do acusado.
Com efeito, "Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do empregado
na empreitada delitiva, é modus operandi fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública'(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je "
687.840/MS,
13/12/2022,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em D Je de ).
19/12/2022)
30/10/2024, 5/11/2024.
Igualmente, quando presentes os requisitos do a imposição da prisão art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do quando a
custódia provisória
apresentar fundamentação concreta.
art. 319
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
).
22/4/2025,
30/4/2025.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
daprisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg noHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.960/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Conforme antecipado, nas razões do presente agravo regimental, o agravante se
limitou a reiterar os argumentos acerca da fundamentação inidônea da decisão que decretou a
prisão preventiva, com base na gravidade em abstrato do crime, e da ausência de indícios
suficientes de autoria, além de reiterar, ainda, os predicados favoráveis do paciente e
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, argumentos esses que já foram
analisados, e rejeitados, pela decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/2/2024,
26/2/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 119514f5-11a2-4a3f-b3d8-3599c386e905

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.699 / PR
Número Registro: 2025/0357145-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055535820258160025 00076774820248160025 00101146220248160025 00768821120258160000
01037546320258160000
101146220248160025
1037546320258160000
103754632025816000000101146220248160025
55535820258160025
76774820248160025
768821120258160000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE MANOEL DE LIMA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JUBER INOMOTO - PR063196
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: DIOGO DANTAS DE SOUZA
CORRÉU
: TIAGO DE LIMA
CORRÉU
: KETHELLYN MARTINS FRANCISCO
CORRÉU
: SANDRA FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54472478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:27
Código de Controle do Documento: bfa770f8-d28b-492c-8e9a-9c455408e383

AGRAVANTE : ALEXANDRE MANOEL DE LIMA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO : JUBER INOMOTO - PR063196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:27
Código de Controle do Documento: bfa770f8-d28b-492c-8e9a-9c455408e383